Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701124-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE PAULINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade, ressaltando que: “verifica-se que a fase de cumprimento de sentença já se exauriu, considerando o pagamento do valor devido”. Em sede recursal, o agravante alegou a necessidade de peticionamento em massa em processos que tratam sobre a Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) para fins de desconstituir a coisa julgada, em razão da inconstitucionalidade superveniente da sentença em face do julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e da possibilidade rescisória discutida na ADPF 615. Relatou que a ação mencionada transitou em julgado em 11/5/2023, de maneira que o prazo para a propositura de pedido de desconstituição encerra em 11/5/2025, justificando o peticionamento em massa em 22.979 ações. Afirmou que a matéria discutida é de ordem pública e, por isso, pode ser alegada em qualquer fase do processo, sem necessidade de ação rescisória própria. Ressaltou que a quitação do RPV não retira o interesse do órgão em relação à desconstituição da sentença, porquanto pretende requerer a repetição dos valores pagos. Subsidiariamente, alegou a necessidade de recebimento da peça como “petição simples nos autos, decorrente do exercício regular do direito de petição, do contraditório e da ampla defesa”. Ressaltou a ausência de má-fé, diante da grande quantidade de ações ajuizada sobre o tema, e ressaltou que a atuação do DF nos autos, mesmo se considerada impertinente, não enseja a aplicação de multa, especialmente diante da inexistência de prejuízo à parte contrária. Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese: i) a inexigibilidade do título exequendo, fundamentada na tese da existência de coisa julgada inconstitucional; ii) a inexistência de má-fé processual, pois a exceção de pré-executividade visa à defesa do interesse público; e iii) o risco de dano irreparável, caso o cumprimento da multa seja mantido. Em relação ao mérito, pugnou pela: iv) anulação da decisão para determinar o processamento da exceção de pré-executividade. Subsidiariamente, requereu o recebimento da peça como simples petição; v) o afastamento definitivo da multa ou, subsidiariamente a redução ao patamar de 1% do valor da causa. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Conforme destacado na decisão de origem, o processo a respeito do qual foi apresentada exceção de pré-executividade já havia tido o cumprimento de sentença exaurido, em face do trânsito em julgado da sentença em 29/11/2016 (ID 5477208 – autos 0710889-93.2016.8.07.0016) e da expedição e levantamento em 30/11/2018 (ID 26159269 – autos 0710889-93.2016.8.07.0016). Ressalte-se que não consta qualquer fixação de multa na decisão agravada (ID 228646851 - autos 0710889-93.2016.8.07.0016). Assim, não há previsão para o cabimento da interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a reabertura da tramitação processual para fins de processamento de exceção de pré-executividade ou mesmo para rescisão do julgado. Ademais, cabe mencionar que as discussões a respeito da possiblidade rescisória no âmbito do rito próprio dos Juizados em andamento no STF (Tema 100 e ADPF 615) não apontam para a criação de um regime de revisão simplificado e extremamente amplo que também abarque processos transitados em julgado, cujas execuções já foram completamente exauridas. Nesse sentido, confira-se o trecho da decisão proferida pelo Ministro Barroso quando do deferimento da liminar para determinar a suspensão dos processos no âmbito da ADPF 615, na qual restou claramente indicado os limites da lide ali discutida: “(...) 5. Diante disso, é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. Assim sendo, a impugnação do título executivo deve ser apreciada. (...)” (STF - MC ADPF: 615 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data de Publicação: DJe-192 04/09/2019). Grifo meu. Ressalto, por fim, a inexistência de qualquer normativo legal ou jurisprudencial que ampare a reserva de direito processual pretendida ou a antecipação de tese jurídica ainda em discussão no STF. Em vista do exposto, diante da ausência de interesse recursal no que tange à alegação de necessidade de suspensão da multa, que não foi fixada em momento nenhum na origem, e observando o caráter taxativo do Regimento Interno das Turmas Recursais no que tange às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora